Tribunal: TJDFT
Processo: 0743359-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DESPACHO Vistos. Os extratos de ID’s 20301161 e 20301162 não são suficientes à prova da alegada miserabilidade jurídica, visto que, além de não indicarem com precisão a origem dos créditos e dios débitos neles descritos, não comprovam as alegadas despesas com tratamento de saúde. Dessa forma, concedo à agravante o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, para, sob pena de indeferimento do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, trazer aos autos a declaração de imposto de renda do último exercício (2019) acompanhada dos comprovantes das alegadas despesas que lhe comprometem a capacidade financeira. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora